Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 723 e 723 do código Civil, compete ao corretor aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóvel, assim como assisti-las na realização do negócio jurídico, prestando as informações necessárias acerca do andamento do negócio.

2. No caso, a intermediação alcançou o resultado previsto no contrato celebrado de corretagem, pois a compra e venda foi efetivada, o que inviabiliza a rescisão do contrato e garante aos corretores a comissão.

3. Inexistindo prova de falha na prestação no serviço de intermediação e ausente a demonstração de prejuízo decorrente da atuação do corretor, o comprador não pode se opor ao pagamento integral da comissão de corretagem, pois o art. 725 do Código Civil estabelece que “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.